Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Não havendo a observância de tais parâmetros, mostra-se cabível a majoração do montante arbitrado.
5. Apelações conhecidas, não provido o apelo da ré, provido o recurso adesivo do autor.